Tribunal: STF
Processo: HC 238266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Juior, em favor de Caique Mendes de Souza, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.367/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de CAIQUE MENDES DE SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2036237-62.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 311, caput, do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois "gravidade da imputação e reincidência não é argumento solido para a manutenção da custodia e muito menos sua decretação" (fl. 4) 



    Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Assevera que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o paciente é pai de criança que depende de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.2.2024. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem “para revogação da prisão preventiva em favor do paciente, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o “fumus boni iuris” e o “periculo in mora”, a concessão da LIMINAR, para revogação da prisão preventiva com a aplicação de uma ou mais medidas elencadas no art. 319 do CPP dentre elas: . Comparecimento periódico em juízo, para informa e justificar suas atividades; . Proibição de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; . Proibição de ausentar-se da Comarca sem previa autorização judicial; . Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; . Por fim sendo o caso a aplicação de fiança.” 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, presente manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista a seguinte motivação, adotada na origem (fl. 67): 



    Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal, sendo irrelevante, nesse ponto, a alegação de possuir residência fixa e trabalho lícito, já que tais atributos não têm o condão de conferir, por si só, o benefício de responder processo em liberdade. 



    Não bastasse, o paciente é reincidente e estava cumprindo pena (págs. 38/39 da ação originária), circunstância que reforça a convicção pela necessidade de indeferimento da liminar pleiteada. 



    De mais a mais, considero que a quantidade e variedade de droga apreendida 1.057 porções de cocaína, pesando 377,7 gramas, 485 porções de maconha, pesando 970 gramas e 770 porções de cocaína, pesando 350,7 gramas -, bem como a dinâmica da sua apreensão, são circunstâncias que devem ser levadas em consideração na análise da gravidade em concreto. Embora o impetrante tenha informado que o paciente é genitor de três filhos menores, não há nos autos demonstração de que seja ele o único responsável pelos cuidados dos menores. (www.stj.jus.br)



    Observe-se que o paciente estava cumprindo pena quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.



    Ao contrário do que afirma o impetrante, a reincidência constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, exatamente porque é a demonstração de indícios de que o investigado não está disposto a se submeter às sanções do Estado.



    O paciente já demonstrou que somente a prisão é capaz de acautelar o processo e a ordem pública.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente